Tribunal: TJES
Processo: 5000748-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000748-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO GILBERTI SARTORIO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000748-79.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE
: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RECORRIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROC. ORIGINÁRIO: 5000284-56.2017.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO, por inconformado com a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Recorrente, sob o fundamento de falta de interesse processual para alegar a ilegitimidade passiva, tendo em vista que a execução fiscal originária foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica, embora o nome do sócio conste da CDA.

O recorrente alegou, em síntese, que: (i)
constando o nome do sócio no referido título executivo extrajudicial, este é parte legítima na ação de execução fiscal, sendo dispensado qualquer procedimento para o “redirecionamento” da execução;
(ii) aquele que é qualificado como devedor na certidão de dívida ativa se torna executado por ocasião do ajuizamento da ação de execução fiscal, independente de requerimento específico ou de indicação de seu nome na petição inicial; (iii) o requerimento contido na petição inicial para
a citação
apenas a pessoa jurídica não significa que o
Recorrente
/sócio/pessoa física não era/é parte na ação de execução fiscal, nem que o
Recorrido
teria renunciado ao direito de promover a execução contra o mesmo;
e
(iv) a inicial prevê a possibi
lidade de redirecionamento da execução, caso não sejam encontrados bens penhoráveis da executada.

R
equereu o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 19 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000748-79.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE
: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RECORRIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROC. ORIGINÁRIO:
5000284-56.2017.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO, por inconformado com a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Recorrente, sob o fundamento de falta de interesse processual para alegar a ilegitimidade passiva, tendo em vista que a execução fiscal originária foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica, embora o nome do sócio conste da CDA.

Pois bem.

A execução fiscal originária está lastreada em CDA na qual foi incluído o nome do Recorrente, na condição de sócio e/ou responsável, da devedora Ind
ú
stria de Bebidas Mestre Alvaro Ltda,.

Não obstante, a execução fiscal em referência foi ajuizada exclusivamente em desfavor d
e Indústria de Bebidas Mestre Alvaro Ltda
, de forma que o pedido de citação dirigiu-se apenas à pessoa jurídica executada.

Nesse contexto, embora conste da inicial o pedido subsidiário de
“intimação do Exequente para analisar a possibilidade de redirecionamento da execução ou suspensão do feito pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980”,
no caso de não localização de bens penhoráveis da executada, o pedido em referência,
por si só
, não confere ao Recorrente interesse processual para a apresentação de exceção de pré-executividade, para fins de reconhecimento da ilegitimidade passiva do mesmo.

I
sso porque,
na hipótese de
eventualmente
não serem encontrados bens penhoráveis da executada, o juízo
a quo
poderá indeferir o pedido de intimação do Estado do Espírito Santo, e, ainda que defira a intimação do Estado e este requeira o redirecionamento da execução fiscal, este pedido poderá ser indeferido.

Assim, somente a partir do eventual deferimento do redirecionamento da execução fiscal é que o Recorrente passará a ter interesse na demonstração da alegada ilegitimidade passiva.

A mera possibilidade de o Recorrente eventualmente vir a integrar o polo passivo da demanda executiva fiscal não se mostra suficiente para configurar o interesse
processual apto a autorizar a apresentação de
exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, não merece reforma a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
POLO PASSIVO.
PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE CITAÇÃO
DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE À
PESSOA JURÍDICA
EXECUTADA
. NOME DO EXECUTADO.
INCLUSÃO NA CDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INTIMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REDIRECIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.

1. Não dispõe de interesse processual para a apresentação de exceção de pré-executividade sob a alegação de ilegitimidade passiva, o sócio da pessoa jurídica que, embora incluído na CDA que lastreia execução fiscal, não figura como executado, não havendo pedido de citação dirigido ao mesmo.

2.

O pedido subsidiário de
“intimação do Exequente para analisar a possibilidade de redirecionamento da execução ou suspensão do feito pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980”,
no caso de não localização de bens penhoráveis da executada,
por si só
, não confere ao s
ócio da executada i
nteresse processual para a apresentação de exceção de pré-executividade, v
isando ao
reconhecimento da ilegitimidade passiva do mesmo.

3.

A mera possibilidade de o Recorrente eventualmente vir a integrar o polo passivo da demanda executiva fiscal,
caso não sejam encontrados bens penhoráveis da pessoa jurídica e seja deferido o redirecionamento da execução fiscal,
não se mostra suficiente para configurar o interesse
processual apto a autorizar a apresentação de
exceção de pré-executividade.
Somente a partir do eventual deferimento do redirecionamento da execução fiscal é que o s
ócio
passará a ter interesse na demonstração da alegada ilegitimidade passiva.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.